Tribunal: STF
Processo: ARE 1423119
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. PRETENSÃO DE CUMULAÇÃO COM AS ISENÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS EM RELAÇÃO ÀS RECEITAS OBTIDAS COM A VENDA DE LIVROS. ARTIGO 28 DA LEI FEDERAL 10.865/2004. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DECLARAÇÕES FISCAIS IRREGULARES. BLOQUEIO DE ACESSO AO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL (PGDAS-D) ATÉ A RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES. SUPOSTA SANÇÃO POLÍTICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. CUMULAÇÃO COM OUTROS BENEFÍCIOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. BLOQUEIO DO ACESSO AO SISTEMA PGDAS-D. LEGALIDADE. EXERCÍCIO DO PODER FISCALIZATÓRIO PELA RECEITA FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE SANÇÃO POLÍTICA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. O Simples Nacional é um regime tributário – de adesão voluntária – notadamente menos oneroso, no qual não há segregação de receita por produto. Por conseguinte, salvo expressa previsão legal, o optante não pode cumular tal regime com qualquer outro benefício fiscal.



    2. A pretensão da autora é obter o melhor de dois mundos: valer-se dos benefícios decorrentes do recolhimento de tributos com alíquotas e bases de cálculo diferenciadas e favorecidas (LC nº 123/2006) e, especificamente quanto ao PIS e COFINS, submeter-se aos benefícios fiscais do art. 28, VI, da Lei nº 10.865/04.



    3. O entendimento recentemente firmado pelo STF nos autos do RE nº 598.468 (Tema 207 da repercussão geral) não pode ser transportado para o presente caso, por se tratar de matéria distinta. Lá, a Suprema Corte analisou a possibilidade de cumulação dos benefícios do Simples Nacional com hipóteses de imunidade tributária. Aqui, a controvérsia se estabelece em face de isenção.



    4. É lícito que o Comitê Gestor do Simples Nacional proceda ao bloqueio da transmissão de declaração pelo contribuinte ‘até que sejam resolvidas inconsistências detectadas pela Receita Federal’, na medida em que o PGDAS-D é o meio utilizado para declarar falsamente ocorrência de fenômenos redutores do encargo fiscal. Referido ato não configura coação indireta para o pagamento de tributo, mas mero exercício do poder fiscalizatório que cabe à Administração Tributária, não havendo que se falar em sanção política.



    5. Não é dado ao Judiciário amesquinhar o poder fiscalizatório da Receita Federal – que não se reveste de qualquer abuso – e, assim, premiar contribuintes que se utilizam de um favor fiscal para cometer ilícitos tributários e criminais.



    6. Agravo interno improvido.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, LIV e LV; 146; 150, I; 170, IX; 179; e 195, § 9º, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que os artigos 146; 150, I; 170, IX; 179; e 195, § 9º, da Constituição Federal não foram debatidos no acórdão recorrido e também não foram objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão. Falta, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza seu exame no recurso extraordinário. Incidem, in casu, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, esse último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Demais disso, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, quanto à ausência de cobrança indireta de tributos (sanção política) com o bloqueio do acesso ao Programa de Geração de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) até a retificação de declarações fiscais irregulares, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO E RECOLHIMENTO. DEVEDOR CONTUMAZ. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NÃO CARACTERIZARIAM SANÇÃO POLÍTICA, POIS NÃO INVIABILIZARIAM A ATIVIDADE EMPRESARIAL NEM TAMPOUCO SERIAM MEIO COERCITIVO PARA A COBRANÇA DE TRIBUTOS. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. INCOGNOSCIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.349.448-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 3/3/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XIII, 150, II, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.169.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5/4/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. 1. A controvérsia relativa ao caráter sancionatório do regime especial de fiscalização de devedor contumaz da parte agravada cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.122.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/2/2019)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente